Tribunal: TJES
Processo: 5017075-91.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017075-91.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMANUELA ESCOCIO SOARES
RECORRIDO: RAFAELA FERNANDES NOVAIS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que encomendou junto a Ré 22 (vinte e duas) mochilas, acompanhadas de acessórios, tendo como finalidade a realização do aniversário de 3 (três) anos de sua filha. No entanto, relata que as referidas encomendas apenas foram entregues após a data marcada para celebração do aniversário, razão pela qual teve que cancelar o evento.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a Ré ao pagamento de R$646,00(seiscentos e quarenta e seis reais) a título de restituição pelos valores pagos e R$1.000,00(mil reais) a título de danos morais.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando que a sentença merece reforma para que a autora seja condenada a devolver as mercadorias Ademais, defende a inexistência de falha na prestação de serviço e danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

5. Em análise dos autos percebo que o recurso deve ser improvido. Evidente o transtorno causado. Dano moral configurado e arbitrado de forma proporcional (Enunciado nº 32 do TJES).

6. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95.
Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)